Tribunal: TJDFT
Processo: 0001128-65.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. ART. 158 DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVAÇÃO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO. CONFISSÃO. MEIO DE DEFESA. NÃO RECONHECIMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. FALTA DE PARTICIPAÇÃO EFETIVA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Não comprovada a realização de negócio jurídico prévio entre as partes, incabível a desclassificação dos fatos para exercício arbitrário das próprias razões, configurando extorsão exigir, mediante grave ameaça, o pagamento de valores por dívida inexistente.

2. O cometimento de novo delito, no curso de execução penal, autoriza a valoração negativa da conduta social do agente, uma vez que implica indiferença às medidas estatais de repressão, bem como intensifica a reprovabilidade do seu comportamento no meio social.

3. O crime de extorsão, por ser delito formal, não necessita da efetiva obtenção da vantagem indevida para sua consumação. A jurisprudência tem entendido que o prejuízo causado à vítima extrapola a prática delituosa, agravando consequência do crime.

4. Não configura confissão espontânea capaz de atenuar a pena a alegação de fatos como meio de defesa, visando a desclassificação.

5. A majoração do crime pelo concurso de pessoas exige a afetiva participação de terceiro no cometimento do delito, não apenas sua presença no local.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida.